Tribunal: TJDFT
Processo: 0750044-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROCEDIMENTO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA. DEFERIMENTO. O artigo 11, §1o, inciso II, da Lei 13.431/2017, prevê que o depoimento especial do menor, vítima de violência sexual, seguirá o rito cautelar de antecipação de prova. Sem adentrar no mérito da relevância do consentimento da suposta vítima, menor de 14 anos, para a configuração do ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável, visando a elucidação do evento, deve ser deferida a cautelar para determinar o depoimento especial da vítima.